Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Competência. Descumprimento de medida protetiva. Ameaça. Dano. Mãe e filha. Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre juizado de violência doméstica contra a mulher e vara criminal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se os fatos tipificam violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
III. Razões de decidir
3. A relação entre mãe e filha insere-se no conceito de “âmbito da família” do inciso II do artigo 5o da L. 11.340/06. A vulnerabilidade da vítima - mulher de 60 anos de idade - é presumida, sem necessidade de comprovar motivação relacionada ao gênero (art. 40-A).
4. Se as circunstâncias indicam que as condutas da ofensora foram motivadas pela condição de vulnerabilidade e fragilidade da vítima, o crime de violência doméstica atrai a competência do juizado especializado.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia – DF.
Dispositivos relevantes citados: arts. 5o e 40-A da L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.457.045/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024.